Tribunal: TJSP
Processo: 1014601-53.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Recurso. Ação Condenatória. Sentença de procedência. Acórdão que negou provimento aoreexame necessário e ao recurso voluntário da ré. Interposição de Recursos Extraordinários e Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de

Ementa:
Recurso. Ação Condenatória. Sentença de procedência. Acórdão que negou provimento aoreexame necessário e ao recurso voluntário da ré. Interposição de Recursos Extraordinários e Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612578
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014601-53.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado JEFFERSON DIEGO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Determinaram a
adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão
Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR
(Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014601-53.2016.8.26.0577 -Voto no 43.104
2
VOTO No 43.104
RECURSO No 1014601-53.2016.8.26.0577, de São José dos Campos
RECORRENTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO: JEFFERSON DIEGO RIBEIRO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: LUIZ GUILHERME CURSINO DE MOURA SANTOS
Recurso. Ação Condenatória. Sentença de procedência. Acórdão
que negou provimento aoreexame necessário e ao recurso
voluntário da ré. Interposição de Recursos Extraordinários e
Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência
da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do
CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso
II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao
quanto decidido pelo STF no Tema de 810 de Repercussão Geral
(R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo
1.492.221-PR (Tema 905).
I.
O v. Acórdão de fls. 83/88, negou provimento ao
reexame necessário e ao recurso de apelação da Fazenda Estadual, ambos interpostos
contra r. sentença que julgou procedente a Ação Condenatória movida por JEFFERSON
DIEGO RIBEIRO, para “condenar a ré ao pagamento das parcelas devidas a título de
adicional de insalubridade, referentes ao período compreendido entre 17 de janeiro de 2011 a
28 de setembro de 2011, corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP, uma a
uma, a partir da data do respectivo inadimplemento, bem como acrescidas dos juros
moratórios previstos no art. 1o-F da Lei federal n.o 9.494/97” (textual - fls. 60).
A Fazenda Estadual interpôs Recurso Extraordinário (fls. 94/100) e Recurso
Especial (fls. 102/106), processados sem apresentação de resposta (cf. certidão de fls. 117).
O despacho de fls. 118/119 determinou a suspensão do Recurso Especial e o
sobrestamento do Recurso Extraordinário.
A V. decisões de fls. 121/123 e 124/125 determinaram o encaminhamento dos
autos a esta Câmara para, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, reapreciação da
questão, ante o julgamento dos precedentes vinculantes consubstanciados no REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF),
respectivamente. Tornaram os autos à conclusão do subscritor em 31.07.2020 (fls. 129).
Este, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014601-53.2016.8.26.0577 -Voto no 43.104
3
II.
A hipótese é de adequação do V. Acórdão de fls. 83/88
nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adaptação à orientação
firmada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 810 de Repercussão
Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.492.221-PR (Tema 905).
O v. Aresto recorrido (fls. 83/88) negou provimento ao reexame necessário e ao
recurso voluntário da Fazenda Estadual, assim consignando: “No que tange aos consectários
legais, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos. 4425 e 4357, em 14 de março de 2013, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional no 62, de
2009, e, “por arrastamento, de artigo 5o da Lei 11.960, de 2009”. Pendentes de modulação (artigo
27 da Lei federal 9.868, de 1999) os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o julgamento
foi concluído pelo Pretório Excelso na data de 25.03.2015, deliberando a Corte Suprema, no que
interessa à espécie, “conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos
seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da
presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos até
esta data, a saber: 2.1 Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015,
data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigido pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os
mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos; e (...). É inequívoco que a
sistemática de correção monetária previstos pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei
11.960/09, não mais subsiste, porque fulminada de inconstitucionalidade.” (textual - fls. 87/88).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na data de
20.09.2017 o Tema no 810 de Repercussão Geral - Mérito, no R.E. no 870.947-SE, decisão
objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais, que levaram à
sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo Relator, Ministro
LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de modular os efeitos da
decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014601-53.2016.8.26.0577 -Voto no 43.104
4
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
Do mesmo modo, há que observar o decidido em caráter vinculante pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-PR
(Tema 905/STJ), também aplicável ao caso dos autos, “verbis”:
"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos
da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocaorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014601-53.2016.8.26.0577 -Voto no 43.104
5
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA- E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto”.
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de adequação
do decidido no V. Aresto de fls. 83/88 para que o cálculo de correção monetária e de juros
obedeça ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014601-53.2016.8.26.0577 -Voto no 43.104
6
Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema 905 de Recursos Representativos de
Controvérsia (Repetitivos).
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do julgado ao
quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ
no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI